Tribunal: TJSP
Processo: 0004926-16.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de abertura de crédito – Empresa devedora e sócios devedores solidários – Recuperação judicial – Novação – Sentença que julgou improcedente o pedido em face da empresa recuperanda, em razão da novação da dívida, e julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os correqueridos ao pagamento do débito – APELO DOS CORREQUERIDOS - Pleito recursal

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de abertura de crédito – Empresa devedora e sócios devedores solidários – Recuperação judicial – Novação – Sentença que julgou improcedente o pedido em face da empresa recuperanda, em razão da novação da dívida, e julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os correqueridos ao pagamento do débito – APELO DOS CORREQUERIDOS - Pleito recursal – Pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Documentação apresentada que não justifica a outorga da benesse – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis – Recurso deserto, conforme art. 1.007, caput, do CPC – RECURSO DO BANCO AUTOR – Aprovação do Plano de Recuperação é apta a operar a novação de todos os débitos existentes quando do pedido de recuperação judicial – Todavia, tratando-se de ação de conhecimento, encontra-se pendente a constituição do título executivo judicial em face da recuperanda – Inteligência do art. 6o, §1o da Lei 11.101/05 - Ausência de respaldo jurídico para a improcedência da ação em face da empresa ré – Requeridos que não negaram a existência de relação negocial com o autor – Constituído o título executivo judicial, este, já munido de certeza, liquidez e exigibilidade, deve ser habilitado junto ao juízo universal – Sentença parcialmente reformada – APELO DOS CORREQUERIDOS NÃO CONHECIDO – RECURSO DO BANCO AUTOR PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.